Tribunal: TJSP
Processo: 1040937-32.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. FRANQUIA. Pretensão de rescisão contratual com restituição da taxa de franquia. Controvérsia quanto à interpretação de uma das disposições que autorizaria o encerramento da relação negocial com a respectiva devolução pretendida. Análise sistemática do instrumento celebrado revela que o dever de atendimento aos leads, no prazo máximo de 24 horas, encontra-se expressamente previsto no

Ementa:
APELAÇÃO. FRANQUIA. Pretensão de rescisão contratual com restituição da taxa de franquia. Controvérsia quanto à interpretação de uma das disposições que autorizaria o encerramento da relação negocial com a respectiva devolução pretendida. Análise sistemática do instrumento celebrado revela que o dever de atendimento aos leads, no prazo máximo de 24 horas, encontra-se expressamente previsto no item 8.1., alínea "b", configurando obrigação autônoma e distinta daquela prevista no item 8.1., alínea "a", que trata de sua conversão. Ausência de prova inequívoca de que a divergência entre o conteúdo contratual e as instruções transmitidas nos treinamentos iniciais configuraram vício de consentimento ou induzimento a erro quanto ao alcance da cláusula de conversão. Ônus incumbido ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, que não foi cumprido satisfatoriamente. Cláusula penal que se mostra desproporcional à realidade fática dos autos. Valor ajustado para 20% (vinte por cento) do quanto pactuado. RECURSO PROVIDO EM PARTE.